Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-69.2017.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-69.2017.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, IRENE CARDOSO SANTANA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CRISPINO DA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DA MP 340/2006. IMPOSSIBILIDADE
. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ATRASO.

DESNECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE DIFERENÇA A SER COMPLEMENTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por seguradoras contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de complementação de valor do seguro DPVAT, em que o autor alegava ser devida correção monetária do valor fixo estabelecido pela MP 340/2006 desde sua edição até a data do sinistro.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve julgamento
extra petita
; (ii) definir se é devida a correção monetária do valor fixo estabelecido na Lei nº 11.482/2007 desde a sua edição até a data do sinistro, ou se a correção monetária somente é devida em caso de mora da seguradora no pagamento da indenização.

III. Razões de decidir

3.
A correção monetária possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida e aplicada de ofício pelo juiz, ainda que não expressamente requerida, não configurando julgamento extra petita.

4.
Conforme pacificado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1483620/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, e consolidado na Súmula 580, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide a partir da data do evento danoso, e não desde a edição da MP 340/2006.

5.
A correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/74 somente é aplicável quando há mora da seguradora, ou seja, quando o pagamento não é realizado dentro do prazo legal de 30 dias contados da apresentação da documentação completa.

6. No caso concreto, o autor não comprovou que o pagamento administrativo foi realizado fora do prazo legal, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: "1. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, e não desde a edição da MP 340/2006. 2. A correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/74 somente é aplicável quando há mora da seguradora no pagamento da indenização."

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000285-69.2017.8.05.0251
, em que figuram, como apelantes,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

e, como apelado,

CRISPINO DA COSTA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO à apelação
,
nos termos do voto condutor.